Tribunal: TJSP
Processo: 2280026-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – A perícia foi requerida pela parte agravante, sendo, portanto, sua obrigação pelo adiantamento dos honorários, salvo se estiver sob o pálio da gratuidade, ocasião em que o magistrado deliberará as diligências pertinentes para que a perícia seja realizada. Entender de forma contrária, implicaria em comprometer a isonomia do processo, o que não pode ser admitido –

Ementa:
Agravo de Instrumento – A perícia foi requerida pela parte agravante, sendo, portanto, sua obrigação pelo adiantamento dos honorários, salvo se estiver sob o pálio da gratuidade, ocasião em que o magistrado deliberará as diligências pertinentes para que a perícia seja realizada. Entender de forma contrária, implicaria em comprometer a isonomia do processo, o que não pode ser admitido – Pertinente, ainda lembrar que nos autos do agravo de instrumento no 2279672-10-2021.8.26.0000 interposto pela instituição financeira, este Colegiado deliberou pela desnecessidade na realização de perícia – Justiça Gratuita - Análise da situação financeira que leva à conclusão de que as agravantes não possuem meios para suportar os custos do processo, de forma que a concessão da gratuidade é medida que se impõe - Decisão Parcialmente Reformada – Agravo Parcialmente Provido.